Tribunal: TJBA
Processo: 8033872-37.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8033872-37.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros Advogado(s): HENRIQUE GONCALVES TRINDADE (OAB:BA11651-A), MURILO FERREIRA NUNES (OAB:BA23938-A), ROMULO GUIMARAES BRITO (OAB:BA28687-A), CRISTINA DE JESUS RIOS (OAB:BA84633), IZABELLE DE LIMA OLIVEIRA (OAB:BA49184-A), LORENA PEIXOTO OLIVEIRA (OAB:BA35054-A) APELADO: CRISTINA DE JESUS RIOS e outros Advogado(s): IZABELLE DE LIMA OLIVEIRA (OAB:BA49184-A), LORENA PEIXOTO OLIVEIRA (OAB:BA35054-A), CRISTINA DE JESUS RIOS (OAB:BA84633), HENRIQUE GONCALVES TRINDADE (OAB:BA11651-A), MURILO FERREIRA NUNES (OAB:BA23938-A), ROMULO GUIMARAES BRITO (OAB:BA28687-A) ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA ORTOGNÁTICA. URGÊNCIA RECONHECIDA. VÍCIO NA CONSTITUIÇÃO DE JUNTA MÉDICA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. ASTREINTES. REDUÇÃO DESPROPORCIONAL. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações Cíveis interpostas por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e CRISTINA DE JESUS RIOS contra sentença da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais (Processo nº 8033872-37.2022.8.05.0080). A autora, beneficiária de plano de saúde, buscou autorização para realização de cirurgia ortognática, com todos os procedimentos e materiais prescritos por sua médica assistente, indeferidos parcialmente pela operadora. Diante das negativas, ajuizou ação com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais. A sentença julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a obrigação da ré de custear o procedimento, fixando indenização por danos morais de R$ 8.000,00 e multa por descumprimento da tutela de urgência de R$ 27.000,00. Ambas as partes apelaram. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a negativa de cobertura de procedimentos e materiais indicados para cirurgia ortognática por operadora de plano de saúde, inclusive quanto ao planejamento cirúrgico virtual; (ii) determinar se houve dano moral e se o valor arbitrado é adequado; (iii) examinar a proporcionalidade da multa por descumprimento da tutela de urgência (astreintes). III. RAZÕES DE DECIDIR A controvérsia possui natureza predominantemente jurídica, sendo desnecessária a realização de perícia técnica, pois os relatórios médicos constantes nos autos são suficientes para elucidar os fatos relevantes. A negativa de cobertura, com base em suposta ausência de cobertura contratual e excesso de materiais, afronta a prescrição médica e o direito do consumidor, sendo abusiva nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência do STJ. A junta médica instaurada pela operadora é inválida, por descumprir a Resolução Normativa nº 424/2017 da ANS, que veda sua utilização em situações de urgência, e por violar a composição paritária exigida pela regulamentação. A recusa ao planejamento cirúrgico virtual é indevida, pois trata-se de procedimento complementar necessário à segurança e precisão da cirurgia, com cobertura obrigatória conforme Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS. A recusa indevida de cobertura médica, especialmente em procedimento urgente e essencial, configura dano moral presumido (in re ipsa), sendo inadequado o valor fixado na sentença diante da gravidade da conduta da operadora e da extensão do sofrimento imposto à autora. As astreintes devem ser proporcionais à resistência da parte ao cumprimento da ordem judicial e à função coercitiva da multa, sendo insuficiente o valor de R$ 27.000,00 diante do reiterado descumprimento da decisão judicial por mais de 200 dias. IV. DISPOSITIVO Recurso da ré desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para: a) MAJORAR o valor da indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data deste acórdão (Súmula 362 do STJ), com juros moratórios mensais correspondentes à SELIC deduzida do IPCA, a contar da citação; b) MAJORAR o valor da multa por descumprimento da tutela de urgência (astreintes) para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data deste acórdão, com juros moratórios mensais correspondentes à SELIC deduzida do IPCA, a contar do trânsito em julgado; c) CONDENAR a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação (somatório dos danos morais e das astreintes), já considerando o trabalho adicional em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 6º, III e IV, 14 e 51; CPC, arts. 355, I, 537, § 1º, e 931; Lei nº 9.656/1998, art. 35-F; RN ANS nº 465/2021, art. 22, VIII; RN ANS nº 424/2017; Súmula 608/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2655474/RN, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 07.10.2024, DJe 22.10.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2690444/AM, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 07.04.2025, DJe 11.04.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8033872-37.2022.8.05.0080, em que figuram como APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, CRISTINA DE JESUS RIOS e como APELADO: CRISTINA DE JESUS RIOS, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER ambos os recursos e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da ré e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso da autora, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora